Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-13.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. A relação existente entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a Ré/Apelante se adequa ao conceito de fornecedora de produtos e serviços e o Autor/Apelado, ao de consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o do Código Consumerista.
2. Conforme previsão contida no art. 14 do CDC, respondem os fornecedores do serviço objetivamente pelos danos a que derem causa, ou seja, basta, para ensejar o dever de reparar, comprovar a conduta ilícita, o efetivo prejuízo e o nexo de causalidade entre eles.
3. Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, na qual o consumidor alega não ter contratado o serviço que deu origem à inscrição de seu nome nos órgãos restritivos de crédito, incumbe à empresa de telefonia o ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes.
4. Se a empresa de telefonia não logra êxito em comprovar que o plano foi efetivamente contratado, a inscrição do nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito constitui ato ilícito.
5. Havendo a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores, o dano moral é presumido (in re ipsa), prescindindo de provas, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJDFT.
6. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.